Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREPARO. CONCOMITANTE. ART. 1.007 CPC. AUSENTE QUALQUER EXCEÇÕES. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA CORRIGIDA MATERIALMENTE.
I. Trata-se de apelação em face de sentença que declarou a mora da vendedora, afastando a alegação caso fortuito, e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes. A parte autora recorreu com o escopo de incluir na condenação o pagamento de indenização a título de danos morais, bem como declarar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em virtude da anterior concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
II. Na norma processual indica que no momento da interposição do recurso deverá a parte recorrente comprovar o pagamento do preparo ou taxas de retorno, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita ou foi realizado pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No Processo Judicial Eletrônico, em que se alega a impossibilidade de recolhimento do preparo por indisponibilidade do sistema, devem ser observadas as normas previstas na Resolução 185 do CNJ. Ausente qualquer comprovação da referida indisponibilidade e não havendo registro no sistema de monitoramento desta Corte, a juntada extemporânea do preparo não é viável, por contrariar o artigo 1.007 do CPC, estando deserto o recurso. Além disso, não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.
III. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral. Precedentes.
IV. Uma vez concedido os benefícios da Justiça Gratuita os ônus sucumbenciais permanecem suspensos por até 5 anos, a partir de quando deverá o credor comprovar a mudança na situação de miserabilidade do devedor a fim obter de seu crédito. Transcorrido este lapso a exigibilidade estará extinta, conforme dispõe o artigo 98 do CPC.
V. Recurso provido parcialmente.